Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721148-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARNALDO BARBOSA DESPACHO O agravado foi citado (id 24734907- autos principais), entretanto, não constituiu advogado. A diligência de intimação para contrarrazões ao agravo de instrumento restou infrutífera (id 49396915). É dispensável a intimação do revel (CPC 346), sem prejuízo da publicação dos atos processuais no DJe. Intimem-se. Após, cls. Brasília, 9 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator